Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-13.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Vistos. À Secretaria da 3a Turma Cível para que remeta os autos à instância de origem para que certifique nos autos o transcurso dos prazos de apelação e contrarrazões da 1a requerida/apelada, BRADESCO SAÚDE S.A. Após, retornem os autos conclusos para análise do juízo de admissibilidade recursal.